Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734661-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI EPP (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0004935-18.2008.8.07.0007), movido por DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, não homologou o acordo firmado entre as partes, decretou a fraude à execução, declarou ineficaz o pagamento de R$85.000,00 realizado à agravada, sub-rogando a credora BIANCA SOUSA FERREIRA, proporcionalmente, nos direitos creditórios, e condenou exequente e executado, solidariamente, ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da penhora realizada no rosto dos autos, por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 135261821, dos autos de origem). O agravante formulou pedido de reconsideração (ID 138618818), que foi negado pelo Juízo a quo (ID 138830249). Em suas razões recursais (ID 40300037), o agravante narra que, na origem, visando encerrar o processo, as partes firmaram acordo. Afirma que o Juízo da causa não homologou o acordo, sob o fundamento de fraude à execução, porque havia sido determinada a penhora no rosto dos autos do crédito que cabia à agravada, em atendimento à decisão proferida no processo no. 0704752-67.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília. Aduz que foi proferida sentença naqueles autos e determinada a desconstituição da aludida penhora. Alega que não há mais óbice à homologação do acordo, tampouco há que falar em fraude à execução, restando inequívoca a boa-fé das partes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre os requisitos para o deferimento. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a decretação de fraude à execução, com homologação do acordo firmado pelas partes. Preparo regular (ID 40300042). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, a agravada moveu cumprimento de sentença em face da agravante, bem como de IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. No curso do feito, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de homologação de acordo firmado entre agravante e agravada, e decretou a existência de fraude à execução, aplicando multa às partes. Confira-se (ID 135261821): Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado por REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI EPP e DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, no qual a executada assume a responsabilidade de pagar a quantia de R$105.000,00, mediante pagamento único, sendo R$85.000,00, referentes à obrigação principal e R$20.000,00, referentes a honorários advocatícios. No id 130081544, a executada apresenta comprovante de pagamento. Brevemente relatado, passo a fundamentar e decidir: Inicialmente, para melhor compreensão da lide, oportuno destacar que o feito foi suspenso ante a inexistência de bens penhoráveis, conforme decisão de id 112341995. Antes, contudo, em 01/12/2021, foi determinada penhora no rosto do presente feito de crédito que coubesse ao exequente DEUSDETH, conforme id 110093025, determinação exarada pela 5a Vara Cível de Brasília. Nesse sentido, incabível a pretendida homologação do acordo no presente feito, porquanto prevê o pagamento da dívida na via extrajudicial, frustrando, evidentemente, a penhora outrora realizada. Destaque-se, por oportuno, que tanto exequente como executado estavam plenamente cientes da penhora, porquanto anotada em data muito anterior ao acordo que se pretende homologar. (...) Desse modo, tendo sido regularmente formalizada a penhora de crédito, mediante a lavratura do termo formal, do qual tiveram conhecimento ambas as partes, a realização de acordo judicial, com pagamento realizado fora dos autos da execução, na clara intenção de frustrar a execução, constitui caso evidente de fraude à execução. (...) Dessas regras decorre a conclusão de que, se os devedores do devedor (exequente no cumprimento de sentença), tendo pleno conhecimento da penhora no rosto dos autos, não depositam em juízo o valor do crédito penhora, antes optando por realizar o pagamento ilícito na esfera extrajudicial, sem o conhecimento do Juízo da execução e dos credores do devedor, resta demonstrada a fraude à execução, cuja consequência na espécie é a sub-rogação do direito de crédito pelo ora exequente em relação aos devedores do devedor, que assim poderá prosseguir na presente execução não apenas contra o devedor originário como também contra os terceiros coautores da fraude processual. Nesse descortino, ademais, não se pode deixar de notar litigância de má-fé e a prática de verdadeiro ato atentatório à dignidade da justiça, no claro intuito de frustrar a execução in casu, em consilium fraudis com os terceiros envolvidos, por entabular o acordo extrajudicial, recebendo dele vultosa quantia. Não altera a conclusão o fato de o feito estar arquivado, haja vista que na espécie não se tratava de "arquivamento", mas sim de mera "suspensão" do cumprimento de sentença, decorrente justamente da inexistência de bens penhoráveis imediatamente disponíveis, prevalecendo o crédito até a sua prescrição intercorrente, consoante a regra do artigo 921 do CPC. (...) Assim se dá porque os requeridos (devedor e terceiros), mesmo tendo pleno conhecimento da ordem judicial de penhora do direito litigioso (crédito devido ao ora exequente), negociaram-no na esfera extrajudicial, negociação que, se homologada, findaria por frustrar a execução. Por esse motivo, cumpre aplicar aos requeridos a penalidade processual prevista no §2o do artigo 77 do CPC, no percentual de 10% do valor da causa executiva, dada a gravidade da conduta ilícita. No que se refere ao crédito do advogado, este é independente e não foi objeto de qualquer penhora no rosto dos autos, de modo que cabível a transação no particular, não havendo falar em nulidade quanto ao valor de R$20.000,00, referentes aos honorários advocatícios. Por esses fundamentos, decreto a fraude à execução praticada pelos requeridos, declarando ineficaz o pagamento de R$85.000,00 realizado, nos limites do crédito objeto da transação (R$85.000,00), e sub-rogo a credora BIANCA SOUSA FERREIRA, proporcionalmente, nos direitos creditórios, ficando-lhe autorizado prosseguir nos próprios autos da presente execução contra ambas as partes, que passarão a responder solidariamente pela dívida exequenda. Pelo ato atentatório à dignidade da justiça, CONDENO exequente e executado, em caráter solidário, a pagarem ao autor a multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da penhora no rosto dos autos. Faculto à interessada a apresentação de planilha atualizada da dívida, incluindo a multa pelo atentatório, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, a execução deverá prosseguir considerando o montante indicado na decisão de id 109919753, observadas eventuais atualizações apresentadas. Ato contínuo, promova a Secretaria a intimação de exequente e executado, para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual a execução deverá prosseguir em desfavor de ambos, com a adoção das medidas constritivas cabíveis. Sem prejuízo, retifique-se o registro processual no tocante ao polo passivo da execução, incluindo os nomes de ambos os requeridos. Intimem-se. (g.n.) A aludida penhora no rosto dos autos foi lavrada em 01/12/2021, em atendimento à decisão proferida no processo no. 0704752-67.2021.8.07.0001, conforme o termo expedido (ID 110093025): Manda lavrar o presente TERMO DE PENHORA "NO ROSTO DOS AUTOS" de eventual crédito no valor de R$ 95.669,59 (noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) que couber à DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, CPF: 041.423.061-20, conforme Decisão de ID 109919753, oriunda da 5a Vara Cível de Brasília - DF, expedido em cumprimento à decisão proferida no processo no 0704752-67.2021.8.07.0001 (doc. ID 109919753) em tramitação naquele Juízo. (g.n.) No entanto, em consulta ao sistema deste Tribunal, nota-se que, como alegado pelo agravante, em 25/05/2022, foi proferida sentença naqueles autos e desconstituída a penhora que serviu de fundamento para o reconhecimento da fraude à execução (ID 12575155, daqueles autos; e ID 40300039 destes autos). Em específico, o feito transitou em julgado em 20/06/2022, conforme certidão ID 128687085, daqueles autos. Assim, considera-se presente a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano, este consistente na possibilidade de constrição de bens, uma vez que na decisão agravada determinou-se o prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator